Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-19.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. USO DE DESINFORMAÇÃO. MULTA.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por deputado estadual contra
sentença do Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou procedente a representação da Federação Brasil da Esperança.

1.2 O juízo de origem concluiu pela existência de propaganda eleitoral
antecipada negativa, com o uso de desinformação em vídeo divulgado
nas redes sociais, imputando ao pré-candidato à reeleição, então
prefeito, a responsabilidade pelo fechamento de hospital, aplicando
multa de R$ 10.000,00.

1.3 O recorrente alega que suas críticas foram políticas, amparadas
pela liberdade de expressão, e pede a reforma da sentença ou a
redução da multa.
Num. 44003513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela comprovação da
prática de propaganda antecipada negativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, com
uso de desinformação.

2.2 Análise do limite entre crítica política e desinformação, e a
aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei nº 9.504/97 permite o debate político na pré-campanha, sem
pedido explícito de voto. No entanto, a propaganda negativa, com uso
de desinformação, é vedada.

3.2 A divulgação de fatos inverídicos que ofendem a honra de pré-
candidato configura propaganda eleitoral antecipada negativa,
conforme jurisprudência do TSE.

3.3 No caso, a afirmação de que o pré-candidato seria responsável
pelo fechamento de hospital, sem provas, caracteriza desinformação.
Ainda que a falta de repasse dos recursos tenha sido um dos motivos
para fechamento do hospital, a postagem em análise atribui a
responsabilidade integral a Beto Vizzotto, o que sem dúvidas reflete
negativamente na sua campanha, eis que a saúde é um direito básico
cuja população espera seja assegurado pelos detentores de mandato
eletivo.

3.4 Redução da multa para o patamar mínimo legal, no montante de
R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reduzindo-
se a aplicação da multa para R$ 5.000,00 ao recorrente.

T

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600196-19.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600196-
19.2024.6.16.0100, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada e determinar ao representado o pagamento de multa agora fixada
em R$ 10.000,00. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizada pela
Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil - Comissão Provisória de Paraíso do Norte, em face de
Ricardo Arruda Nunes, com fulcro na Lei 9504/1997 e Res. 23610/TSE alegando que no dia
09/08/2024 em seu perfil no Facebook (o mesmo publicou vídeos)
(https://www.instagram.com/ricardoarruda.dep/ (https://www.facebook.com/ricardoarrudapr),
Afirmou que a publicação questionada diz respeito ao fechamento do único hospital que havia em
Paraíso do Norte - Hospital Paraíso - no ano de 2021, apontando e acusando que o Sr. Carlos
Alberto Vizzotto, Pré-Candidato a Prefeito pela Representante, nas falas do Requerido, foi "o
grande responsável em fechar o hospital" e, conjugado a isso, se posicionou favoravelmente aos
pré-candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, Heitor e Marcelo
Requerido faz campanha negativa em desfavor do Pré-Candidato Carlos Alberto Vizzotto, e
declaração de apoio aos pré-candidatos Heitor e Marcelo. "Eu, deputado Ricardo Arruda, não me
vendo, não faço conchavos, não apoio de maneira alguma alguém da esquerda, seja PT, seja do
PSOL, qualquer outro partido de esquerda, eu tenho lado! Sou conservador de verdade, sou
Bolsonaro, e sou Brasil". JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO ARRUDA NUNES (RECORRENTE)
ODAIR SERGIO MAROCHI FILHO (ADVOGADO)
MARIA FERNANDA KRUPEIZAKI (ADVOGADO)
ROBSON KRUPEIZAKI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003513
12/09/2024
14:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.043

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600196-19.2024.6.16.0100 –
Paraíso do Norte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
ADVOGADO: ODAIR SERGIO MAROCHI FILHO - OAB/PR49668
ADVOGADO: MARIA FERNANDA KRUPEIZAKI - OAB/PR88685
ADVOGADO: ROBSON KRUPEIZAKI - OAB/PR46091
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. USO DE DESINFORMAÇÃO. MULTA.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por deputado estadual contra
sentença do Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou procedente a representação da Federação Brasil da Esperança.

1.2 O juízo de origem concluiu pela existência de propaganda eleitoral
antecipada negativa, com o uso de desinformação em vídeo divulgado
nas redes sociais, imputando ao pré-candidato à reeleição, então
prefeito, a responsabilidade pelo fechamento de hospital, aplicando
multa de R$ 10.000,00.

1.3 O recorrente alega que suas críticas foram políticas, amparadas
pela liberdade de expressão, e pede a reforma da sentença ou a
redução da multa.
Num. 44003513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela comprovação da
prática de propaganda antecipada negativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, com
uso de desinformação.

2.2 Análise do limite entre crítica política e desinformação, e a
aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei nº 9.504/97 permite o debate político na pré-campanha, sem
pedido explícito de voto. No entanto, a propaganda negativa, com uso
de desinformação, é vedada.

3.2 A divulgação de fatos inverídicos que ofendem a honra de pré-
candidato configura propaganda eleitoral antecipada negativa,
conforme jurisprudência do TSE.

3.3 No caso, a afirmação de que o pré-candidato seria responsável
pelo fechamento de hospital, sem provas, caracteriza desinformação.
Ainda que a falta de repasse dos recursos tenha sido um dos motivos
para fechamento do hospital, a postagem em análise atribui a
responsabilidade integral a Beto Vizzotto, o que sem dúvidas reflete
negativamente na sua campanha, eis que a saúde é um direito básico
cuja população espera seja assegurado pelos detentores de mandato
eletivo.

3.4 Redução da multa para o patamar mínimo legal, no montante de
R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reduzindo-
se a aplicação da multa para R$ 5.000,00 ao recorrente.

Tese de julgamento: "A veiculação de desinformação contra pré-
candidato, capaz de prejudicar sua imagem, caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa, ensejando a aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 36, §3º.

- Resolução TSE nº 23.610/19, art. 27, §1º.

Num. 44003513 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

Jurisprudência relevante citada

- Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, julgado em 19/12/22.

- REspE nº 060000280, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ricardo Arruda Nunes, deputado
estadual, em face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do
Norte/PR, que julgou procedente a representação proposta pela Federação Brasil da
Esperança - Comissão Provisória de Paraíso do Norte. A sentença concluiu que houve
propaganda eleitoral antecipada negativa, com uso de desinformação, consistente na
divulgação de vídeo nas redes sociais Facebook e Instagram, com a afirmação de que o
então pré-candidato a prefeito, Carlos Alberto Vizzotto, seria responsável pelo
fechamento de um hospital. Por esse motivo, foi aplicada a multa de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43956179), o recorrente aduziu, em síntese,
que a) o vídeo não tinha conotação “eleitoreira”, mas conteúdo meramente político
relacionado a questões locais do Município, amparado pelo princípio da livre
manifestação; b) sua fala, em relação ao fechamento do hospital, não passa de uma mera
crítica ao apontar a falta de repasse de recursos, fato esse que não foi desmentido pelo
recorrido; c) o juiz de origem, ao firmar sua convicção, descreve que inúmeros motivos
culminaram no fechamento do hospital, mas não enfrentou a afirmação de que um desses
motivos seria a ausência de repasse do Município. Requer, assim, a reforma da sentença,
Num. 44003513 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

para afastar a condenação, e, subsidiariamente, a redução da multa, que foi aplicada no
montante de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões (ID 43956187), a federação recorrida alegou que o vídeo
impugnado seria irregular porque divulgou conteúdo sabidamente inverídico, uma vez que
a Ação Civil Pública n. 0000645-45.2022.8.16.0127, que tramita perante a Vara da
Fazenda Pública de Paraíso do Norte, apurou que os próprios gestores do Hospital
Paraíso pediram o descredenciamento do SUS, rompendo unilateralmente o contrato
firmado com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, conforme sentença proferida
em 04/07/2024. Nesse sentido, o vídeo estaria em desacordo com o artigo 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/19, por divulgar fato sabidamente inverídico, e não se
caracterizaria como a manifestação de apoio prevista no §2º da mesma norma, pois a
liberdade de expressão não comporta o uso de informação mentirosa. Ao fim, argumenta
que o vídeo se trata de publicação de cunho eminentemente eleitoral, pois contém apoio
político expresso aos pré-candidatos de oposição.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43959261), por entender configurada a propaganda
eleitoral antecipada negativa, com a divulgação de informações falsas ou distorcidas que
ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, e que foi adequada a aplicação de
sanção pecuniária em valor superior ao patamar mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
Num. 44003513 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
Num. 44003513 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo
eleitoral. Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da Resolução TSE
n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Num. 44003513 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado "vote em" e, por
conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto - o "não vote
em" - ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Trata-se, o presente de caso, de postagem feita pelo recorrido em suas redes
sociais, Instagram e Facebook, com o seguinte conteúdo:

"Olá amigos de Paraíso do Norte, aqui deputado Ricardo Arruda. Pessoal, eu estou
gravando esse vídeo aqui pra que a verdade seja reestabelecida. Eu recebi aqui
algumas mensagens, dizendo de algumas narrativas mentirosas que estão correndo
aí em grupos de whatsapp em Paraíso do Norte. Uma delas é o seguinte: ah, agora o
deputado Arruda é amiguinho do prefeito Beto Vizzotto. Isso é uma grande mentira.
Isso jamais vai acontecer. Porque as bandeiras que eu defendo, Deus pátria família,
liberdade, ele, a esquerda e o Lula defendem tudo ao contrário. Eles defendem
liberação de drogas, liberação de aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra,
banheiro neutro, e eu sou totalmente contrário a tudo isso, e tenho vários projetos de
lei proibindo isso no Paraná. Todo mundo sabe que a minha maior indignação
contra esse prefeito Beto Vizzotto foi quando ele assumiu e fechou o hospital.
Ele foi o grande responsável em fechar o hospital. O hospital de Paraíso atendia a
população há mais de 50 anos. Atendia com segurança, com conforto e com respeito
à população. E olha só, sabe por que fechou? Porque ele, prefeito, se negou a
dar o valor de R$120.000,00 em média por mês, que era a contrapartida que a
prefeitura pagava que o antigo prefeito e outros já pagavam. Ele se negou. Então
não tinha como o hospital ficar aberto, atendendo o povo sem essa contrapartida. E
olha só, esses 120 mil era atendimento 24 horas, atendia parto, atendia tudo, e hoje
em dia ele gasta com a UPA 350 a 400 mil reais. E você morador, você que é mulher,
que é homem, não tem conforto no atendimento, não tem segurança no atendimento
da UPA, quer dizer, não dá para comparar o atendimento do hospital com o da UPA.
E eles prometeram uma UPA maior. Cadê? Não chegou. Agora tem uma vereadora,
vereador, prometendo que vai abrir uma maternidade. Não caiam nessa mentira. Ah,
disseram assim: o deputado virou amiguinho, até mandou um valor pra comprar uma
ambulância. Eu mandei uma emenda parlamentar para atender você morador de
Paraíso, atender o povo de Paraíso que merece e tem todo o meu apoio e respeito,
porque eu tenho uma dívida de gratidão com vocês. Boa parte da população
acreditou, confiou e votou em mim como deputado. Sempre vou atender vocês da
melhor maneira possível. Agora esse prefeito nunca, não tem nada a ver comigo, e
nunca vai ter. E tem vereadores aí que se diziam, batiam no peito que eram de direita
e hoje estão coladinhos com o Beto. Isso é uma mentira, nunca foram de direita. A
verdade é essa, não tenho amizade com o Beto Vizzotto. Tá? O meu apoio
incondicional, o meu total apoio para candidato a vice prefeito e a prefeito de
Paraíso é para o Marcelo e para o Heitor, gravem esses nomes. Marcelo e Heitor,
Num. 44003513 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

pré candidato a prefeito e pré-candidato a vice prefeito. Eles são conservadores
de direita. E com certeza, se forem eleitos, vão fazer um excelente trabalho ao
município e com certeza eles e nós e tantos outros deputados de direita vamos sim
reabrir o hospital, para o bem e para segurança de toda população de paraíso do
norte. Muito obrigado, que deus abençoe."

A controvérsia diz respeito à divulgação, na internet, de fatos referentes à
administração de hospital, em clara crítica à atuação de Beto Vizzotto, atual Prefeito de
Paraíso do Norte e pré-candidato à reeleição, com a afirmação de que ele seria
responsável pelo fechamento do Hospital Paraíso, porque teria se negado a repassar o
valor mensal médio de R$ 120.000,00.

Não há dúvida de que o vídeo divulgado possui conteúdo negativo para a
imagem de Beto Vizzotto.

Aponto que a petição inicial trouxe vários documentos referentes à Ação Civil
Pública n. 0000645-45.2022.8.16.0127, tais como: a) contrato firmado entre a
administração do hospital Paraíso e a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná,
estabelecendo o credenciamento na rede do SUS/Paraná; b) protocolo de rescisão,
oriundo da administração do hospital; c) despacho de autorização de rescisão amigável,
assinado pelo Secretário de Estado da Saúde e publicado em jornal oficial; d) petição
inicial e sentença proferida na mencionada ação, dentre outros documentos.

De outro lado, o recorrente alega que o juízo de origem não analisou que a
falta de repasse de valores, pelo município, foi uma das causas do "fechamento" do
hospital; todavia, não se encontra nos autos quaisquer elementos que comprovem essa
alegação. O que se observa é que a afirmação em nenhum momento se remete à fonte
de informações que teria conduzido a tal conclusão, nem houve apresentação de provas
a esse respeito.

Ainda que a falta de repasse dos recursos tenha sido um dos motivos, a
postagem em análise atribui apenas a Beto Vizzotto a responsabilidade pelo fechamento
do hospital, o que sem dúvidas reflete na sua campanha, eis que a saúde é um direito
básico cuja população espera seja assegurado pelos detentores de mandato eletivo.

Dessa forma, diante da falta de demonstração, nos autos, de que a afirmação
realizada no vídeo teria algum embasamento sólido, é de se concluir que o trecho "Ele foi
o grande responsável em fechar o hospital. (...) Porque ele, prefeito, se negou a dar o
valor de R$120.000,00 em média por mês, que era a contrapartida que a prefeitura
pagava que o antigo prefeito e outros já pagavam. Ele se negou" se trata de mera ilação,
sem lastro probatório.

Denota-se, assim, que o vídeo impugnado divulga informações inverídicas,
com ofensa à imagem da gestão do pré-candidato à eleição ao cargo de Prefeito.

A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou o seguinte:

"Embora as críticas políticas sejam essenciais para o debate democrático, elas
possuem limites. O § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que
a liberdade de expressão deve ser exercida com respeito à honra, à imagem e à
personalidade de terceiros. Dessa forma, a divulgação de informações falsas ou
Num. 44003513 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

distorcidas, como a verificada neste caso, ultrapassa esses limites, comprometendo a
integridade do processo eleitoral e prejudicando a honra das pessoas envolvidas"

Ora, não é saudável que uma disputa eleitoral - mesmo em fase de pré-
campanha - seja realizada à base de publicações que extrapolem a crítica política, o
debate propositivo, sem respaldo em matéria jornalística, nem qualquer referência à fonte
de informações.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar caso de propaganda irregular
desinformativa, registrou as seguintes considerações sobre a desinformação e a
intervenção corretiva da Justiça Eleitoral:

"... tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias
políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual,
apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes
de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de
armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e
da honra individuais.

O caso em exame envolve suposta propagação de desinformação,
comportamento que vulnera a "higidez e a integridade do ambiente informativo",
valores que justificam e legitimam a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.

Isso porque, muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no
curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro
no momento de formação de sua escolha.

Daí as preciosas observações de Elder Maia Goltzman, na preciosa obra Liberdade
de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais (Belo Horizonte: Ed. Fórum,
2022, p. 54), para quem "é preciso empoderar o cidadão para que possa tomar suas
decisões relativas à esfera pública de maneira consciente e ancorado em informação
de qualidade, não em narrativas fabricadas ou versões construídas e distribuídas para
ludibriá-lo".

Em resumo: não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por
configurarem, como dito, verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias
políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã" (Rec-Rp nº
0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em
19/12/22. Destaques originais).

Especificamente sobre a propaganda eleitoral antecipada negativa, a Corte Superior
tem decidido da seguinte forma:

"[...] Prática de propaganda eleitoral antecipada negativa. Twitter. Liberdade de
expressão. Postagens com conteúdo ofensivo. Polarização. Violação do art. 36 da Lei
9.504/1997. Multa. Remoção dos tweets [...] 2. A desqualificação de pré-candidato ou
de agremiação partidária, que macule sua honra ou imagem ou divulgue fatos
Num. 44003513 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

sabidamente inverídicos, configura propaganda eleitoral antecipada negativa [...]". (Ac.
de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri.)

"Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré-candidato a presidente da república.
Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação. Ofensa à honra. [...]
Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da
Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de mensagem sabidamente inverídica e
ofensiva à honra e à imagem de pré-candidato, com o intuito de associá-lo ao uso de
substância entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo
de rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...]".(Ac.
de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia.)

Nesse sentido, tem-se que a publicação de vídeo com o intuito de prejudicar
a imagem do pré-candidato, Beto Vizzotto, com conteúdo inverídico, configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa, vedada pelo artigo 27, §1º, da Resolução n.
23.610 do TSE, apta a justificar a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.

Assim, uma vez configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa, é de
se manter a aplicação da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.

Quanto ao valor da multa, observo que o juízo da 100ª Zona Eleitoral a fixou
em valor superior ao mínimo, em atenção "aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando o alcance do vídeo publicado em rede social, potencial efeito
viral e uso de desinformação, pela aplicação da multa em patamar intermediário, fixando-
a no importe de dez mil reais."

Nesse ponto, entendo que a sentença merece reparo, diante das
peculiaridades do caso, a justificar sua fixação no patamar mínimo legal, no montante de
R$ 5.000,00.

Por esses motivos, portanto, o recurso merece parcial provimento, apenas
para alterar o valor da multa e fixá-la no montante de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44003513 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600196-19.2024.6.16.0100 -
Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES - Advogados do(a) RECORRENTE: ODAIR
SERGIO MAROCHI FILHO - PR49668, MARIA FERNANDA KRUPEIZAKI - PR88685, ROBSON
KRUPEIZAKI - PR46091 - RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PC DO B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A, ALISSON SILVA ROSA - PR30184.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
O desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz declarou supeição. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003513 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214213365800000042956630
Número do documento: 24091214213365800000042956630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:08:44